Tribunal: STF
Processo: ARE 1371681
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FC JUDICIAL INCORPORADA AOS PROVENTOS. FORMA DE CÁLCULO. CONVERSÃO EM VPNI. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. LEIS Nº 1.711, DE 1952, E Nº 9.527, DE 1997. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 15 DA LEI Nº 9.527/1997. ARTIGO 180, INCISO II, DA LEI Nº 1.711/1952. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMA DE CÁLCULO. 



    1. A vantagem incorporada aos proventos do autor na forma do artigo 180, inciso II, da Lei nº 1.711/1952 não foi abarcada pelo artigo 15 da Lei nº 9.527/1997, que transformou em VPNI tão somente as incorporações de quintos e décimos. Assim, não se lhe aplica a submissão exclusiva à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, devendo o seu cálculo ser mantido em conformidade com o regramento existente, quando originalmente concedida, nos termos da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Provida a apelação.” (e-doc. 181, p. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar omissão e para fins de prequestionamento:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO PELA PARTE RÉ. OMISSÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.” (e-doc.197, p. 1).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXVI e LV, 37, caput, e 71, inc. III, da Constituição da República. 



    4. Pede que ”se reconheça a possibilidade de revisão administrativa realizada pela UFRGS, dado que não é caso de aplicação da decadência, conforme demonstrado nos itens ‘f’, ‘g’ e ‘h’, com a devolução dos valores percebidos indevidamente (vide item ‘i’); 2) em não considerando cabível a análise da matéria de fundo, a anulação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por afronta ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, para que o Tribunal Regional profira outra, suprindo a omissão sobre a matéria constitucional que embasa a tese do recorrente, nos termos do item ‘e’; (e-doc. 205, p. 29).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279, nº 282, nº 284 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e em razão do Tema nº 660 da Repercussão Geral (e-doc. 216).



    6. Os autos foram devolvidos para a Turma de origem em razão do Tema nº 494 da Repercussão Geral. Em juízo de retratação a 4ª Turma do Tribunal de origem assentou:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 494 DO STF. SENTENÇA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO. VANTAGEM INCORPORADA. VPNI. SÚMULA 359/STF. 



    1. Não restando configurada contrariedade, pelo acórdão, ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário - repercussão geral - quanto à questão objeto do Tema 494/STF, não é caso de retratação, impondo-se a ratificação do julgado, já que não guarda pertinência o entendimento consubstanciado no referido paradigma com o que foi decidido pelo acórdão em retratação. 



    2. A vantagem incorporada aos proventos do autor na forma do artigo 180, inciso II, da Lei nº 1.711/1952 não foi abarcada pelo artigo 15 da Lei nº 9.527/1997, que transformou em VPNI tão somente as incorporações de quintos e décimos. Assim, não se lhe aplica a submissão exclusiva à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, devendo o seu cálculo ser mantido em conformidade com o regramento existente, quando originalmente concedida, nos termos da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 286, p. 1).



    7. A recorrente ratificou o recurso extraordinário (e-doc. 293).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Examinando os autos, verifica-se que o autor se aposentou nos termos dos artigos 176, item II, e 178, item I, letra ‘a’, da Lei nº 1.711/1952, de 28 de outubro de 1952, alterada pela Lei nº 6.481, de 05 de dezembro de 1977, ‘(...) com as vantagens inerentes à função de Diretor do Centro de Orientação e Seleção Psicotécnica, deferidas pelo artigo 180, item II, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952.’ (Portaria 6 do evento 1).



(...)



    No caso posto sob análise, contrariamente ao defendido pela UFRGS, a situação do autor não se relaciona com a das FCs pagas em razão da incorporação de quintos e décimos, uma vez que correspondem a parcelas pagas com fundamentos legais distintos. 



    A aplicação do regime de VPNI não pode ser estendida à incorporação efetuada com base no artigo 180, inciso II, da Lei nº 1.711/1952 ou artigo 193 da Lei nº 8.112/1990, em razão da restrição expressa constante do artigo 15 da Lei nº 9.527/1997, e do artigo 62-A da Lei nº 8.112/1990, acrescentado pela Medida Provisória nº 2.225/2001, vejamos: (...)



    Sobre o assunto, trago à consideração os seguintes precedentes deste Tribunal relativos à parcela percebida nos termos do artigo 193 da Lei nº 8.112/1990, cujos argumentos são também aplicáveis à parcela de mesma natureza prevista no artigo 180, inciso II, da Lei nº 1.711/1952:



(...)



    Portanto, inviável a alteração dos critérios de pagamento da vantagem nos moldes em que pretendido pela UFRGS, com submissão somente aos reajustes lineares concedidos aos servidores públicos federais, pois a parcela percebida pelo autor não decorre de incorporação de quintos ou décimos, mas sim, de pagamento de função nos moldes do artigo 180, inciso II, da Lei nº 1.711/1952. 



    A vantagem incorporada aos proventos do autor na forma do artigo 180, inciso II, da Lei nº 1.711/1952 não foi abarcada pelo artigo 15 da Lei nº 9.527/1997, que transformou em VPNI tão somente as incorporações de quintos e décimos. Assim, não se lhe aplica a submissão exclusiva à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, devendo o seu cálculo ser mantido em conformidade com o regramento existente, quando originalmente concedida, nos termos da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. 



    Com essas considerações, os proventos do autor seguem regidos pela lei vigente à época de sua aposentadoria. Nesse contexto, eventuais valores descontados da parte autora sob este fundamento deverão ser devolvidos com acréscimo de correção monetária e juros de mora.” (e-doc. 181, p. 3-5).



    10. No acórdão do juízo de retratação consta:



    “No caso em apreço, o autor ingressou com a presente ação ordinária em que discute sobre pedido de anulação do ato que determinou a redução da rubrica FC JUDICIAL, mantendo o critério atualmente pago a título de FC Judicial, conforme já definido por decisão judicial, bem como a declaração e o reconhecimento da inexigibilidade de qualquer valor a ser reposto ao erário sobre a matéria.



(...)



    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 596663 (Tema 494), submetido à sistemática da repercussão geral, definiu a seguinte tese:



    ‘A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos’.



(...)



    Diante desse contexto, verifica-se que o acórdão objeto do presente juízo de retratação não diverge do julgamento paradigmático proferido pelo STF no bojo do Recurso Extraordinário 596.663 (Tema 494), devendo ser ratificado o acórdão originalmente proferido por esta Turma.



    Como se pode depreender dos termos do voto condutor do acórdão, a questão tratada no Tema 494/STF não guarda pertinência com o que foi decidido pelo colegiado.



    Com efeito, o acórdão objeto de retratação envolve “vantagem incorporada aos proventos do autor na forma do artigo 180, inciso II, da Lei nº 1.711/1952 não foi abarcada pelo artigo 15 da Lei nº 9.527/1997, que transformou em VPNI tão somente as incorporações de quintos e décimos. Assim, não se lhe aplica a submissão exclusiva à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, devendo o seu cálculo ser mantido em conformidade com o regramento existente, quando originalmente concedida, nos termos da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal.” Enquanto o paradigmático se caracteriza pelo entendimento da sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. Portanto, são questões jurídicas diversas.” (e-doc. 287, p. 1-3).



    11. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, Leis nº 1.711, de 1952, e nº 9.527, de 1997, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem quanto a saber se “a vantagem incorporada aos proventos do autor na forma do artigo 180, inciso II, da Lei nº 1.711/1952 não foi abarcada pelo artigo 15 da Lei nº 9.527/1997” (e-doc. 181, p. 5), providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    12. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.362.408-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 18/4/2022).



     “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA (GAE). BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DE VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999, ART. 54. INOCORRÊNCIA. 1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660. 2. A discussão acerca da pretensão de servidor público federal assegurar o reajuste da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) é de natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 3. O recebimento de gratificação envolve relação de trato sucessivo, que se renova continuamente, de modo que não incide para a União o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido”



     (RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 8/2/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. REVISÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.292.007-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 1º/03/2021, p. 19/03/2021).



    13. No mesmo sentido, cito, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: ARE nº 1.396.946/RS, de minha relatoria, j. 09/08/2023, p. 14/08/2023; ARE nº 1.428.341/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; ARE nº 1.371.681/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/03/2022, p. 18/03/2022; ARE nº 1.299.389/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/01/2021, p. 22/01/2021; ARE nº 1.334.436/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19/10/2021, p. 21/10/2021; ARE nº 1.335.542/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/09/2021, p. 1º/10/2021; ARE nº 1.335.793/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/05/2022, p. 17/05/2022; ARE nº 1.338.990/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/09/2021, p. 14/09/2021; e ARE nº 1.398.872/RS, Rel. Min Luiz Fux, j. 1º/09/2022, p. 02/09/2022.



    14. Observo, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Orientação reafirmada pelo Plenário, no ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660). 2. “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.” Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.278.476-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 15/12/2020, p. 04/02/2021).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 181, p. 6), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator